Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. ARTS. 165-A E 277 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, em ação de nulidade de auto de infração administrativa decorrente dos arts. 165-A e 277 do CTB, caracterizado pela recusa à submissão ao teste do etilômetro.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Gratuidade concedida.
3. Insurge-se o recorrente contra a sentença sob a alegação de que não houve termo de constatação da embriaguez bem como não foi realizada a notificação da autuação.
4. Sem razão o recurso. No caso dos autos, conforme se verifica pelos Ids. 41477534 e 41477534, a notificação SA03142940 foi lavrada em decorrência da recursa de realização do teste de etilômetro, bem como outros exames clínicos, nos termos do art. 165-A do CTB. Observa-se, ainda, que consta do referido termo todas as informações necessárias para caracterização da infração. Acrescenta-se que restou pontuado que o condutor apresentava odor etílico e afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Do mesmo modo, ficou comprovado pelo Id. 41477534 que foi enviada notificação de autuação, nos termos do art. 2o, II, e no art. 4o da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Restou provado, também, que além da notificação enviada, houve notificação pelo sistema SNE, deixando o autor de apresentar defesa prévia e exercer o seu direito ao contraditório.
5. Ressalta-se que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o recorrente logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada nulidade.
6. Recurso da parte autora conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE em razão da concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.